Tribunal: TJDFT
Processo: 0707951-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707951-66.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE ISIDORO SORRENTINO EMBARGADO: CONDOMINIO EDIFICIO SEGURADORAS BRASILIA DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ESPÓLIO DE ISIDORO SORRENTINO contra a r. decisão exarada no ID 4115048, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça ao autor e determinou o recolhimento do depósito inicial, em conformidade com o art. 968, inciso II, do Código de Processo Civil. Nas razões ofertadas no ID 34252466, o embargante afirma estar configurada omissão na r. decisão recorrida, por nada ter sido dito quanto ao novo valor da causa apresentado na emenda à inicial. Assevera, ademais, que apresentou novo valor da causa com base no proveito econômico, em conformidade com o entendimento adotado por este egrégio Tribunal de Justiça. Ao final, o embargante postula o acolhimento dos embargos de declaração, para manifestação quanto à omissão da r. decisão embargada. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que, por se tratar de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, não há necessidade de que o recurso seja submetido à apreciação do egrégio Colegiado, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado. Com relação ao recebimento da emenda à inicial no ponto referente ao valor da causa da ação rescisória, tenho que o embargante se encontra assistido de razão, na medida em que a r. decisão embargada foi omissa quanto ao recebimento da emenda no que se refere ao particular. Com efeito, o embargante apresentou o novo valor da causa como R$ 112.007,89 (cento e doze mil sete reais e oitenta e nove centavos), embasado no valor constante da petição inicial do cumprimento de sentença (ID 90319505 na origem), incluindo as taxas condominiais vencidas no curso do processo, custas processuais e honorários de sucumbência, devidamente atualizados pelo site do TJDFT, conforme sentença proferida na ação de cobrança. Nesse sentido, trago julgado desta egrégia Corte, seguindo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESCISÓRIA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. 1. Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, "o valor da causa em ação rescisória deve corresponder, em princípio, ao da ação originária, corrigido monetariamente. Havendo, porém, discrepância entre o valor da causa originária e o proveito econômico buscado na ação rescisória, deve prevalecer esse último." (REsp 1811781/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 20/02/2020) 2. O proveito econômico que, eventualmente, a autora irá obter, caso a rescisória seja julgada procedente, é impedir o pagamento da quantia que se pretende receber nos autos do cumprimento de sentença, motivo pelo qual este deve ser o valor da causa. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1398542, 07222589320208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Assim, quanto a este ponto, acolho os embargos de declaração, para considerar o valor da causa apresentado na emenda à inicial (ID 33992196). Com estas considerações, DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO AUTOR, para fazer constar como valor da causa R$ 112.007,89 (cento e doze mil sete reais e oitenta e nove centavos). Retifique a Secretaria da Turma o cadastramento da ação no PJe para Ação Rescisória. Publique-se. Intime-se. Aguarde-se o prazo para recolhimento do depósito inicial, conforme decisão (ID 34115048). Após, venham conclusos. Brasília/DF, 11 de abril de 2022 às 13:29:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora